Tribunal: TJDFT
Processo: 0751565-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0751565-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREMER ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA DESPACHO Chamo o feito à ordem para revogar o despacho de ID 78799312. Não havendo pedido liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator